Tribunal: TJSP
Processo: 2151606-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Rejeição de Exceção de Pré-executividade - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Posse indireta do credor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Rejeição de Exceção de Pré-executividade - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado, e não a aquisição da propriedade - Ausência de 'animus domini' – Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151606-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151606-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9705
2
Agravo de Instrumento no 2151606-46.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco SA
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 9705
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU do
exercício de 2018 Rejeição de Exceção de Pré-executividade
- Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de
alienação fiduciária levado a registro - Transferência de
propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor
direto do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por
objetivo garantir o recebimento do valor financiado, e não a
aquisição da propriedade - Ausência de 'animus domini'
Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
- Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco SA, nos autos da Execução Fiscal contra ele ajuizada pela
Municipalidade de São Paulo para cobrança de débito relativo ao IPTU do exercício
de 2018, em face da r. decisão de fls. 53/57 dos autos de origem, por meio da qual o
D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-executividade ao fundamento de que o
agravante, credor fiduciário, qualifica-se como proprietário do bem, e, portanto,
contribuinte do imposto, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.
Sustenta o agravante sua ilegitimidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151606-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9705
3
responder pelo apontado débito, ao argumento de que a alienação fiduciária transfere
ao credor apenas a propriedade resolúvel do imóvel, não lhe sendo possível usar e
gozar do bem, poderes inerentes à propriedade, enquanto o contrato do negócio
fiduciário estiver sendo corretamente adimplido.
Requer, nesse passo, a antecipação da tutela
recursal para que se suspenda de imediato a tramitação da Execução Fiscal, e, ao
final, o provimento do recurso, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
O
recurso,
tempestivo,
foi
recebido
e
processado, com a concessão do efeito almejado (fls. 77/78) e, dispensadas as
informações do D. Juízo a quo, a agravada ofertou a contraminuta a fls. 82/97.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia trazida neste recurso cinge-se à
ilegitimidade passiva do banco agravante para responder por débito de IPTU
incidente sobre imóvel alienado fiduciariamente.
Sendo assim, impende observar que, nos termos
da certidão imobiliária de fls. 32/35, o imóvel sub judice foi transmitido, por
força de escritura pública de compra e venda, para Helma Elaine Xavier Zaia e
Eduardo Zaia, que, por seu turno, alienou fiduciariamente o bem em garantia ao
banco recorrente, mediante instrumento particular levado a registro em
23/10/2012.
Com a transação levada a registro no cartório
competente, passou o agravante a deter o domínio resolúvel do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151606-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9705
4
consolidando-se a propriedade a ele apenas em caso de inadimplemento dos
devedores fiduciantes.
Como já decidido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
-
EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ORIUNDA DE
ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO FIDUCIÁRIO - PRECEDENTES. 1. O
credor fiduciário (banco), que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser
responsabilizado pelas despesas de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de
cometimento, pelo condutor do veículo, de infração
administrativa. Precedentes. 2. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1.192.657/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em
02.02.2010, DJe 10/02/2010).
Dessa maneira, em se tratando de imóvel objeto
de contrato de alienação fiduciária em garantia devidamente registrado no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é
conferida ao credor fiduciário, o que afasta sua condição de contribuinte, nos
termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, e, consequentemente, a
responsabilidade tributária, respondendo o devedor fiduciante pelo crédito
tributário cobrado.
Nesse sentido, também, os julgados desta E.
Corte, conforme ementas, entre diversas outras, assim lavradas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício
de 2014 - Ilegitimidade da construtora do imóvel,
não integrante da relação processual, para
apresentação de exceção de pré-executividade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151606-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9705
5
Alegação de ilegitimidade passiva da executada -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve
recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto
do bem - Precedentes do STJ e desta Corte -
Acolhimento da exceção de pré-executividade com
extinção da execução fiscal em relação à agravante
- Condenação do Município ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios -
Decisão afastada - Recurso provido.” (AI no
2168079-15.2017.8.26.0000, Rel. Des. Raul de
Felice, j. em 5/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Insurgência em
face da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade,
afastando
a
alegação
de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário - Responsabilidade exclusiva do
devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da
Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da
exceção de pré-executividade e extinção da
execução
fiscal.”
(AI
no
2026688-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rezende
Silveira, j. em 03.05.2017).
De rigor, desse modo, a reforma da decisão
recorrida para reconhecer a ilegitimidade do excipiente, ora agravante, com a
consequente extinção da demanda executiva.
Tratando-se, outrossim, de acolhimento de
exceção de pré-executividade, afigura-se devida, com a extinção do executivo
fiscal, a condenação da Municipalidade nos honorários advocatícios, em razão do
princípio da causalidade.
À vista, portanto, da extinção do executivo fiscal
em face do banco agravante, condeno a Municipalidade de São Paulo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151606-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9705
6
pagamento de honorários advocatícios de 11% (dez por cento) sobre o valor
da causa atualizado, em consonância com o art. 85, § 3o, I, do CPC, valor este já
majorado nos moldes do § 11, do mesmo artigo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora